Tribunal: TJES
Processo: 5005962-17.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
S
EGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5005962-17.2023.8.08.
00
00

P
ACIENTE: CLAUDIMEIRE DE OLIVEIRA

AUT. COATORA
:
MM. JU
IZ
DE DIREITO
DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA
/
ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

HABEAS CORPUS - ARTIGOS

147 e 129, §13º,
DO

CÓDIGO PENAL
-
EXCESSO DE PRAZO - OCORRÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA.

1.
In casu
, entend
e-se
que fora demonstrado a um só tempo que o excesso de prazo para fins de
efetivo
deslinde da ação penal realmente
vem se consolidando
em razão da demora para que os autos fossem encaminhados para apreciação do juízo, em várias oportunidades; e da demora implementada pelo juízo, no decorrer da tramitação do feito, para fins de impulsionar os autos, objetivando que a instrução fosse, enfim, realizada em tempo razoável, em se tratando de réu preso.

2. De acordo com a nova sistemática processual penal vigente, as medidas cautelares diversas da prisão serão sempre preferíveis em relação à prisão cautelar. Vale dizer: jamais deverá ser aplicada a prisão preventiva se possível a decretação de medida cautelar pessoal diversa, e só será possível a aplicação da prisão preventiva se devidamente fundamentada, com base em fundamentos do caso concreto, a inadequação das demais medidas cautelares.

3. Ordem concedida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005962-17.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAUDIMEIRE DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

S
EGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5005962-17.2023.8.08.
00
00

P
ACIENTE: CLAUDIMEIRE DE OLIVEIRA

AUT. COATORA
:
MM. JU
IZ
DE DIREITO
DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA
/
ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

HABEAS CORPUS - ARTIGOS

147 e 129, §13º,
DO

CÓDIGO PENAL
-
EXCESSO DE PRAZO - OCORRÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA.

1.
In casu
, entend
e-se
que fora demonstrado a um só tempo que o excesso de prazo para fins de
efetivo
deslinde da ação penal realmente
vem se consolidando
em razão da demora para que os autos fossem encaminhados para apreciação do juízo, em várias oportunidades; e da demora implementada pelo juízo, no decorrer da tramitação do feito, para fins de impulsionar os autos, objetivando que a instrução fosse, enfim, realizada em tempo razoável, em se tratando de réu preso.

2. De acordo com a nova sistemática processual penal vigente, as medidas cautelares diversas da prisão serão sempre preferíveis em relação à prisão cautelar. Vale dizer: jamais deverá ser aplicada a prisão preventiva se possível a decretação de medida cautelar pessoal diversa, e só será possível a aplicação da prisão preventiva se devidamente fundamentada, com base em fundamentos do caso concreto, a inadequação das demais medidas cautelares.

3. Ordem concedida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 20 de julho de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5005962-17.2023.8.08.
00
00

P
ACIENTE: CLAUDIMEIRE DE OLIVEIRA

AUT. COATORA
:
MM. JU
IZ
DE DIREITO
DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA
/
ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CLAUDIMEIRE DE OLIVEIRA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM. JU
IZ
DE DIREITO
DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA
/
ES
,
que,
ao analisar os fatos
externados
nos autos
da Ação Penal
nº
00
0
1663-35.2023.8.08.0048
,
procedeu a
manutenção da prisão preventiva d
a
paciente
,
por entender que subsistem os requisitos aptos para
tanto, à luz do caso concreto
.

A
duz
o impetrante
,
em síntese
, que:
(i)

A paciente está PRESA PROVISORIAMENTE desde o dia
05 de março de 2023
, denunciada pelo suposto cometimento do crime tipificado pelos artigos 147 e 129, §13º, do Código Penal, ambos na forma da Lei 11.340/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03 (5 munições);
(ii) O presente processo foi distribuído em 06 de março de 2023, entretanto, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 12 de julho de 2023, ou seja, quatro meses após a data do fato, o que deturpa por completo o que preceitua o art. 400 do CP; (iii) Referido atraso implica em inaceitável constrangimento ilegal, pois o excesso de prazo ocorreu única e exclusivamente devido à morosidade estatal, tolhendo a liberdade da paciente de forma injusta, ilegal e imoral.

Almeja, portanto, a

concessão da medida liminar para fins de afastamento da custódia cautelar.

Informações prestadas no ID
5184325 e I
D
5206417.

Decisão no mov. ID 5176865, deferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ID 522030, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.
E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente está sob custódia decretada de forma ilegal, ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável acaso o pedido seja reconhecido a
posteriori
ou somente quando da análise do mérito da causa.

Reporto-me para a alegação de excesso prazo formulada pelo impetrante - tendo em vista a juridicidade de tal argumento – e o faço destacando primeiramente a tão conhecida afirmativa invariavelmente utilizada no sentido de que, para delinear o excesso de prazo
,
é necessário
confrontá-lo
com um juízo de razoabilidade -
à luz da complexidade do feito, do comportamento dos litigantes e da
atuação do Estado-Juiz - para definir
a sua efetiva caracterização
,
não devendo ser utilizada um
a
mera soma aritmética
de decurso de tempo para tal finalidade.

E
utilizando tais ponderações e avaliações adianto-me para destacar sem muito esforço a existência d
e
ilegal excesso de prazo no caso concreto, que perdura
no tempo
em desfavor d
a
paciente sem que estejamos diante de causa complexa; sem que possa ser observada a existência de variados réus;
sem que seja necessária a oitiva de mais de uma testemunha,
e sem que a defesa tenha contribuído de forma concreta para o evento.

In casu
, entendo que fora demonstrado a um só tempo que o excesso de prazo para fins de efetivo deslinde da ação penal realmente vem se consolidando em razão da demora para que os autos fossem encaminhados para apreciação do juízo, em várias oportunidades; e da demora implementada pelo juízo, no decorrer da tramitação do feito, para fins de impulsionar os autos, objetivando que a instrução fosse, enfim, realizada em tempo razoável, em se tratando de réu preso.

A meu ver, a requerente está presa preventivamente de forma ilegal, já que está cumprindo pena em regime fechado, antes mesmo de ter sido condenada, visto que é apenas suspeita da prática do crime em questão.

Ademais, há que se ressaltar que, de acordo com a nova sistemática processual penal vigente, as medidas cautelares diversas da prisão serão sempre preferíveis em relação à prisão cautelar. Vale dizer: jamais deverá ser aplicada a prisão preventiva se possível a decretação de medida cautelar pessoal diversa, e só será possível a aplicação da prisão preventiva se devidamente fundamentada, com base em fundamentos do caso concreto, a inadequação das demais medidas cautelares.

Por fim, de se ressaltar que fora marcada a audiência para o dia
12
/
07
/202
3
, não se tratando de lapso temporal razoável para fins de
efetiva e célere
instrução do feito, em se tratando de réu preso desde
05/03/2023
,
fato que também vem
acarretando o retardamento do deslinde da ação originária por mais 0
4
(
quatro
) meses, sem que
a
ré tenha contribuído para tal ocorrência
.

Deveras, como já assentado pela CORTE SUPREMA,

“
Nada pode justificar a permanência de uma pessoa na prisão, sem culpa formada, quando configurado excesso irrazoável no tempo de sua segregação cautelar (RTJ 137/287 - RTJ 157/633 - RTJ 180/262-264 - RTJ 187/933-934), considerada a excepcionalidade de que se reveste, em nosso sistema jurídico, a prisão meramente processual do indiciado ou do réu. - O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário - não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu - traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII) e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a de não sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela privação cautelar da liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele estabelecido em lei. - A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa - considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) - significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 5º, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência. - O indiciado e o réu, quando configurado excesso irrazoável na duração de sua prisão cautelar, não podem permanecer expostos a tal situação de evidente abusividade, sob pena de o instrumento processual da tutela cautelar penal transmudar-se, mediante subversão dos fins que o legitimam, em inaceitável (e inconstitucional) meio de antecipação executória da própria sanção penal. Precedentes.

A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI FATOR DE LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. - A natureza da infração penal não constitui, só por si, fundamento justificador da decretação da prisão cautelar daquele que sofre a persecução criminal instaurada pelo Estado. Precedentes.

Sem que se caracterize situação de real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu. Ausentes razões de necessidade, revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da prisão meramente processual.

(HC 95464, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/02/2009, DJe-048 DIVULG 12-03-2009 PUBLIC 13-03-2009 EMENT VOL-02352-03 PP-00466 RTJ VOL-00209-01 PP-00323)

À luz de tais considerações,

foi deferida
a liminar postulada,
de modo que implement
adas
outras medidas cautelares a paciente, diversas da prisão, quais sejam:

1. R
ecolhimento domiciliar a partir das 18 horas;
2. C
omparecimento mensal em juízo,
a
fim de justificar as suas atividades, inclusive laborais;
3. Comparecimento em juízo sempre que fora intimado
,
4. Proibição de se ausentar da Comarca
, sem prévia autorização legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração,

para
CONCEDER A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)